Tribunal: TJPA
Processo: 0906562-03.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10265 - Interesse Particular
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0906562-03.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ANDERSON CLAUDIAN DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESTÁGIO PROBATÓRIO. LICENÇA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OUTRO ENTE FEDERADO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI FEDERAL Nº 8.112/1990. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença concessiva da segurança, que reconheceu o direito de servidor estadual em estágio probatório à licença para participar de curso de formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, com a suspensão da contagem do estágio probatório durante o afastamento, nos termos do § 5º do art. 20 da Lei Federal nº 8.112/1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se servidor estadual em estágio probatório pode obter licença para participar de curso de formação de concurso público promovido por outro ente federativo; (ii) estabelecer se é possível aplicar, de forma analógica, o disposto na Lei Federal nº 8.112/1990, em especial o art. 20, §§ 4º e 5º, aos servidores regidos pela Lei Estadual nº 5.810/1994.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de previsão expressa na Lei Estadual nº 5.810/1994 sobre licença para curso de formação em concurso de outro ente federativo não configura vedação, sendo possível a aplicação subsidiária de norma federal, nos termos do art. 92, alínea “d”, do regime jurídico estadual, que autoriza a licença em hipóteses previstas em legislação federal específica.

4.

A Lei Federal nº 8.112/1990, art. 20, §§ 4º e 5º, prevê expressamente a possibilidade de afastamento, com suspensão do estágio probatório, para participação em curso de formação, inclusive para servidores ainda em período probatório.

5.

A interpretação restritiva da norma, limitando o benefício à esfera federal, viola os princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade, conforme jurisprudência do STJ e entendimento reiterado do TJPA.

6.

A aplicação analógica da legislação federal aos servidores estaduais, em casos de lacuna normativa, encontra amparo no ordenamento jurídico e na jurisprudência, sobretudo quando preserva o interesse público e os direitos do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O servidor estadual em estágio probatório pode ser licenciado para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso público de outro ente federativo.

2.

A ausência de previsão expressa na legislação estadual não impede a concessão da licença, quando houver permissivo genérico para aplicação de normas federais.

3.

O art. 20, §§ 4º e 5º, da Lei Federal nº 8.112/1990 aplica-se analogicamente aos servidores estaduais, assegurando a suspensão do estágio probatório durante o afastamento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em sessão presencial, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, acordam conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível interposto

pelo Estado do Pará, confirmando a sentença em remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0906562-03.2023.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: DENNIS VERBICARO SOARES

APELADO: ANDERSON CLAUDIAN DE LIMA

ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE XAVIER DE ARAÚJO (OAB/RN 19.425)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ROBERTO ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação cível contra a sentença que concedeu a segurança, reconhecendo, em favor do impetrante, o direito à licença para participar do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, ficando, nesse período, afastado do exercício das funções do cargo efetivo. Todavia, durante a licença, ficará suspenso o estágio probatório, consoante estabelecido no § 5º do art. 20 da Lei Federal nº 8.112/1990, sendo que tal período não será incluído nos três anos exigidos pelo art. 41 da Constituição Federal de 1988.

Em síntese, aduziu ter ocorrido violação ao princípio da legalidade administrativa, uma vez que a Lei Estadual nº 5.810/94 – que rege os servidores do Estado do Pará – não contempla hipótese de licença remunerada para curso de formação de outro ente federativo, especialmente para servidores em estágio probatório.

Alegou a inaplicabilidade da analogia com o art. 20, § 4º, da Lei Federal nº 8.112/90, assim como a impossibilidade de interrupção do estágio probatório, que exige efetivo exercício durante os três anos de avaliação para fins de estabilidade.

Conclusivamente, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, denegando a segurança.

Em contrarrazões, o recorrido postulou a manutenção da sentença, argumentando que o direito à licença para participação em curso de formação está amparado na interpretação conjunta do art. 92, alínea “d”, da Lei Estadual nº 5.810/94 com o art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90, pela via da aplicação subsidiária. Assinalou que a jurisprudência do TJPA é pacífica no sentido de admitir tal aplicação analógica. Ademais, o afastamento não compromete o serviço público, pois o estágio probatório apenas ficará suspenso, retomando-se após o retorno do servidor.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de afastamento de servidor público estadual para participação em curso de formação, em concurso de outro ente federativo, mesmo não havendo previsão expressa na legislação estadual.

A Constituição Federal, em seu art. 37, caput, estabelece que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O princípio da legalidade, em especial, exige que os atos da administração pública estejam sempre amparados em normas jurídicas. Todavia, esse princípio não pode ser interpretado de forma isolada, devendo ser conciliado com os demais princípios constitucionais, especialmente a isonomia e o direito de acesso aos cargos públicos.

No presente caso, embora a Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais do Pará) não contenha disposição expressa que regulamente o afastamento para participação em cursos de formação de concursos públicos de outros entes, a legislação não veda expressamente essa possibilidade e, ainda, prevê a concessão de licença em outras hipóteses previstas em legislação federal. Confira-se:

Art. 92. O servidor será licenciado, quando:

(...)

d) em outras hipóteses previstas em legislação federal específica;

Assim, aplica-se a Lei Federal nº 8.112/1990, que disciplina o regime jurídico dos servidores públicos federais, a qual prevê, em seu art. 20, §§ 4º e 5º, a concessão de licença para participação em cursos de formação em concursos públicos, ainda que o servidor se encontre em estágio probatório, com a suspensão da contagem do estágio durante o período de afastamento. Nesse sentido:

Art. 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguinte fatores:

§ 4
o
Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal.
(Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 5
o
O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 83, 84, § 1
o
, 86 e 96, bem assim na hipótese de participação em curso de formação, e será retomado a partir do término do impedimento.
(Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Embora a previsão legal autorize o afastamento para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso para cargo “na Administração Pública Federal”, registre-se, todavia, que o Superior Tribunal de Justiça possui julgados que assentam o entendimento de que tal autorização deve ser ampliada para abranger cargos na esfera estadual, sob pena de ferir o princípio da isonomia, garantido no art. 5º da Constituição Federal. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA CARGO ESTADUAL. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO ESTRITAMENTE CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TJDFT, assim ementado (fl. 148):

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO INTEGRANTE DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. LICENÇA SEM PREJUÍZO DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 4º, DA LEI 8.112/90. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE.

1- O artigo 20, § 4º, da Lei 8.112/90 e o artigo 14 da Lei 9.624/98 dispõem sobre a licença de servidor público federal para participar de curso de formação para cargo integrante da Administração Pública Federal.

2- A benesse de afastamento com remuneração para participar de curso de formação deve ser estendida àqueles aprovados em concursos públicos para cargos na Administração Estadual, sob pena de violação ao princípio da isonomia e da razoabilidade, conforme jurisprudência reiterada desta e. Corte.

3. Ordem concedida. Agravo interno prejudicado.”

O recorrente alega violação do artigo 20, § 4º da Lei n.º 8.112/90 e do artigo 14, caput e § 1º da Lei n.º 9.624/98, porquanto o benefício de afastamento remunerado de servidor público federal para participação em curso de formação seria restrito àqueles decorrentes de aprovação em concurso público federal, não alcançando a aprovação em cargos estaduais ou municipais.

Sem contrarrazões.

Juízo positivo de admissibilidade às fls. 182/183.

É o relatório. Passo a decidir.

A controvérsia relativa à possibilidade de servidor público federal obter o afastamento remunerado para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público estadual foi dirimida com fundamento constitucional, especificamente com base nos princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade, verbis:

Feitas essas considerações, destaco que o §4.° do art. 20 da Lei n.° 8.112/90 dispõe que "ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos no art. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente da aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal". Sendo que a Lei n.° 9.624/1998, em seu art. 14, §1.°, dispõe:

"Art. 14. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo.

§1° No caso de o candidato ser servidor da Administração Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo."

Não obstante as disposições legais acima transcritas se referirem aos candidatos da Administração Pública Federal aprovados em concurso público para provimento de cargos também na Administração Pública Federal, questões como a ora em apreciação estão sendo analisadas com enfoque nos princípios da isonomia e da razoabilidade, a fim de que também alcancem servidores aprovados em concursos públicos para cargos da Administração dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Desse modo, o recurso especial se apresenta inviável, sob pena de se usurpar a competência reservada pela Constituição ao Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, não conheço do recurso especial.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 27 de março de 2018.

MINISTRO BENEDITO GONÇALVES

Relator

(STJ, REsp n. 1.689.838, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 27/04/2018.)

Nesse sentido, já se posicionou este TJPA, senão colha-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇO EM VIRTUDE DE APROVAÇO EM OUTRO CONCURSO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 20, §§ 4º E 5º. RECURSO IMPROVIDO.

1. A ausência de norma regulamentadora específica não pode obstar o reconhecimento do direito do servidor público, devendo o julgador buscar o direito em outra legislação, quando esta for compatível.

2. Em que pese a lei nº 8.112/1990 se refira especificamente ao afastamento para participação de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal, sua utilização estende-se aos aprovados em concurso público para cargos das esferas estaduais.

3. O agravado tem o direito de afastar-se do exercício das funções do cargo efetivo, todavia, durante a licença, ficará suspenso o estágio probatório, consoante estabelecido no §5º do art. 20 da Lei nº 8.112/1990.

4. Recurso conhecido e improvido, mantendo a decisão em todos os seus termos.”
(TJ-PA - AI: 00061411520168140000, Relator Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 29/11/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 29/11/2018)

◊◊◊

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO POR APROVAÇÃO EM CORNCURSO PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. PREVISÃO EM LEI FEDERAL. APLICABILIDADE. PERMISSIVO NA LEI ESTADUAL. FUNGIBILIDADE ENTRE SERVIDORES DA UNIÃO E ESTADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que, nos autos da ação ordinária, em decisão liminar, deferiu a tutela de urgência postulada, garantindo à autora o direito à licença remunerada para participar do curso de formação do concurso público para o cargo de Investigadora de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul;

2. No que tange a inaplicabilidade da legislação federal ao servidor púbico estadual, consigno que há previsão legal no Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais do Pará, Lei nº 5.810/94, que disciplina, na alínea ‘d” do art. 92, a possibilidade de concessão de licença em outras hipóteses previstas em legislação federal específica;

3. A Lei Federal nº 8.112/90, no § 4º de seu art. 20, dispõe, em específico, sobre o direito à licença para participar de curso de formação em razão de aprovação em concurso público, excetuando a hipótese para concessão da licença, ainda que o servidor se encontre em estágio probatório. Precedentes do STJ;

4. Quanto ao risco de dano, decerto operativo em desfavor da agravada, haja vista o curso de sua aprovação possuir calendário próprio, o que torna urgente a necessidade de satisfatividade da demanda, sob pena de perecer o interesse. Portanto, também presente o perigo de dano na espécie;

5. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-PA - AI 08003502720198140000, Relatora Desa. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 22/08/2019)

◊◊◊

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
LICENÇA DE SERVIDOR ESTADUAL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO EM VIRTUDE DE APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO PÚBLICO FEDERAL. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 92, "D", DA LEI 5.810/94 C/C LEI 8.112/90, ART. 20, §§ 4º E 5º. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.”
(TJ-PA – Agravo de Instrumento 0802033-65.2020.8.14.0000, Relator Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,

data de julgamento: 04/09/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, à luz da jurisprudência do STJ e do TJPA, além da aplicação analógica da Lei Federal nº 8.112/1990, o direito ao afastamento remunerado de servidor em estágio probatório para participação em curso de formação é cabível e deve ser mantido no presente caso.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
à apelação e confirmo a sentença em remessa necessária.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/11/2025